Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de ação de consignação em pagamento cumulada com revisão contratual julgada procedente para: a) acolher a consignação em pagamento de valores referentes ao aluguel de imóvel comercial e ao IPTU proporcionais do mês de junho de 2021; e b) afastar a multa pela rescisão antecipada do contrato de locação imobiliária.
2. Segundo o art. 997, §1o, do CPC, a sucumbência recíproca é requisito de admissibilidade do recurso adesivo. Assim, não se conhece da apelação adesiva interposta pelo autor no caso em que a sentença acolheu todos os seus pedidos iniciais.
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de reformar a r. sentença para que sejam preservadas as cláusulas constantes de contrato de locação de imóvel comercial com o argumento de que a teoria da imprevisão é inaplicável ao caso concreto. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitadas.
4. A tese suscitada nas razões recursais diz respeito a matéria de direito discutida no processo e abordada na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Acolhe-se a pretensão de consignação em pagamento na hipótese em que o réu não impugnou o depósito efetuado pelo autor nem alegou alguma das matérias elencadas no art. 544 do CPC.
6. A declaração de estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia da Covid-19 ensejou, por parte dos entes federativos, incluindo o Distrito Federal, medidas públicas e notórias de contenção da transmissão do vírus consistentes, por exemplo, no fechamento de estabelecimentos comerciais, na redução do horário de funcionamento de restaurantes e na limitação do número de mesas à disposição do público.
7. No caso, o autor, na condição de administrador de pizzaria e de locatário, demonstrou a redução do faturamento da atividade comercial na razão de 86% (oitenta e seis por cento), o que impossibilitou a continuidade do negócio, bem como do contrato de locação de imóvel comercial. Por outro lado, o réu, ora locador, também foi afetado pela pandemia, pois é sabido que, nessas circunstâncias, o mercado imobiliário experimentou retração na sua atividade, de modo que o locador sofreu perda de sua fonte de receita, que são os alugueres, e a dificuldade de encontrar novos locatários para o imóvel comercial.
8. Como a situação de imprevisão e a onerosidade excessiva decorrentes de fato extraordinário não podem ser suportadas exclusivamente por uma das partes, impõe-se um denominador comum apto a assegurar o tratamento isonômico entre as partes com apoio no art. 413 do Código Civil.
9. Assim, a multa pela rescisão antecipada do contrato – então estipulada em 6 (vezes) o valor mensal da locação – deve ser reduzida de forma equitativa para o equivalente a 1 (um) mês de aluguel. Precedente: Acórdão 1402589, 07083622620208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Tendo em vista que não foram observados os requisitos necessários para a apresentação da reconvenção, deve ser reconhecida a sua inépcia, nos termos do art. 330, §1o, II e III, do CPC.
11. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso de apelação do réu conhecido e parcialmente provido.